Tribunal: TJDFT
Processo: 0709036-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DIRETA ILEGAL. RECURSO DO MP. ART. 89 DA LEI No 8.666/1993. REVOGAÇÃO. LEI No 14.133/2021. ART. 337-E DO CP. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADES LEGAIS. ABOLITIO CRIMINIS PARCIAL. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA.
I - A Lei no 14.133/2021 revogou o art. 89 da Lei no 8.666/1993, que descrevia a conduta típica de “dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade”, inserindo no Código Penal o artigo 337-E, que tipifica a conduta de “contratação direta ilegal”, consistente em “admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei”.
II - Doutrina e jurisprudência entendem de maneira uníssona que ocorreu a continuidade típico-normativa em relação à primeira parte do art. 89 da Lei no 8.666/1993, havendo abolitio criminis apenas da segunda parte, relativa à conduta de deixar de observar formalidades pertinentes à dispensa ou inexigibilidade de licitação.
III - Nos termos do art. 29, caput, do CP e considerando que o delito do art. 337-E do CP é plurissubjetivo, plurilateral ou de concurso necessário, todas as pessoas envolvidas na contratação direta fora das hipóteses previstas pelo representante da Administração Pública deverão integrar a ação penal.
IV - Recurso conhecido e provido.